Tribunal: STJ
Processo: 1402464-02.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2113482 - MS (2023/0443581-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
RECORRIDO
: H B I E S L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
MURILO MEDEIROS MARQUES - MS019500
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: R P H
INTERES.
: J M S
ADVOGADOS
: FÁBIO CASTRO LEANDRO - MS009448
FABIO DE MATOS MORAES - MS012917
INTERES.
: J E C
INTERES.
: E S DE A
INTERES.
: V G DE S J
EMENTA
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LEI
ANTICORRUPÇÃO.
INDEPENDÊNCIA
NORMATIVA
COM
POSSIBILIDADE DE TRANSCURSO SIMULTÂNEO. EVENTUAL
CUMULAÇÃO DE SANÇÕES IDÊNTICAS A SER AJUSTADA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN
. NÃO OCORRÊNCIA.
IDEM
I - A pessoa jurídica de direito privado poderá responder
simultaneamente tanto com base na Lei de Improbidade Administrativa
como na Lei Anticorrupção, mas as sanções idênticas aplicadas deverão ser
compensadas, nos termos dos arts. 12, §§ 6o, e 7o e 21, § 5o, ambos da Lei
n. 8.429/1992. Precedente do STJ: REsp n. 2.107.398/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de 2
18/2/2025
4/2
/2025.
II - Quando houver imposição simultânea de sanções idênticas,
com base na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção,
deverá ocorrer compensação no cumprimento de sentença.
III - Recurso especial conhecido e provido.

Documento eletrônico VDA51233548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ee8941e5-3413-4618-85a8-5841c75f18ed

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51233548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ee8941e5-3413-4618-85a8-5841c75f18ed

RECURSO ESPECIAL No 2113482 - MS (2023/0443581-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
RECORRIDO
: H B I E S L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
MURILO MEDEIROS MARQUES - MS019500
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: R P H
INTERES.
: J M S
ADVOGADOS
: FÁBIO CASTRO LEANDRO - MS009448
FABIO DE MATOS MORAES - MS012917
INTERES.
: J E C
INTERES.
: E S DE A
INTERES.
: V G DE S J
EMENTA
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LEI
ANTICORRUPÇÃO.
INDEPENDÊNCIA
NORMATIVA
COM
POSSIBILIDADE DE TRANSCURSO SIMULTÂNEO. EVENTUAL
CUMULAÇÃO DE SANÇÕES IDÊNTICAS A SER AJUSTADA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN
. NÃO OCORRÊNCIA.
IDEM
I - A pessoa jurídica de direito privado poderá responder
simultaneamente tanto com base na Lei de Improbidade Administrativa
como na Lei Anticorrupção, mas as sanções idênticas aplicadas deverão ser
compensadas, nos termos dos arts. 12, §§ 6o, e 7o e 21, § 5o, ambos da Lei
n. 8.429/1992. Precedente do STJ: REsp n. 2.107.398/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de 2
18/2/2025
4/2
/2025.
II - Quando houver imposição simultânea de sanções idênticas,
com base na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção,
deverá ocorrer compensação no cumprimento de sentença.
III - Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa
n. 0949268-87.2020.8.12.0001, a qual determinou a exclusão da pessoa jurídica H B I E
S L do polo passivo da lide por entender aplicável o comando inserto no art. 3o, § 2o, da
LIA, incluído pela Lei n. 14.230/2021.
Segundo o Ministério Público, o réu
não deve ser excluído do
H B I E S L
polo passivo, pois o ordenamento jurídico brasileiro apenas não permite a dupla
condenação da pessoa jurídica, não existindo vedação à responsabilização da pessoa
jurídica com base na Lei n. 8.429/1992 e também na Lei n. 12.846/2013. Assim, somente
quando a pessoa jurídica já fora condenada em definitivo nas sanções previstas na Lei n.
12.846/2013 é que fica prejudicada a aplicação de sanção similar com base na LIA,
relacionada aos mesmos fatos, sob pena de configurar dupla punição.
Argumentou, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema n.
1.199 não se aplica retroativamente e que é caso manutenção no polo passivo da pessoa
jurídica, apenas com o cuidado de, por ocasião da sentença, não haver
nas
bis in idem
sanções, circunstância que já era ventilada e ocorria mesmo antes da expressa previsão
normativa destacada pela Lei n. 14.230/2021.
Também discorreu que a aventada aplicação da Lei Anticorrupção
Empresarial, ainda que não excludente em relação à Lei de Improbidade Administrativa,
pressupõe que os atos imputados à pessoa jurídica, na demanda, estejam contemplados
nas disposições contidas no art. 5o da Lei Anticorrupção Empresarial, e não é este o caso
da ação civil originária.
Requereu a reforma da decisão para determinar a permanência da pessoa
jurídica
no polo passivo da Ação de Improbidade n. 0949268-
H B I E S L
87.2020.8.12.0001.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

A Egrégia 2a Câmara Cível do TJMS, por unanimidade de votos, conheceu do
recurso e negou-lhe provimento, conforme acórdão assim ementado (fls. 152-157):

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
DO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ART. 3o, § 2o DA LEI8429/92 – APLICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL.
As sanções da Lei de Improbidade Administrativa não se aplicarão à pessoa jurídica,
caso o ato seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a
Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846, de 1o de agosto de 2013),conforme disposição expressa
do art. 3o, §2o, da Lei 8429/92.
Opostos embargos de declaração (fls. 165-175), foram estes rejeitados quanto
ao mérito, porém, acolhidos apenas em relação à efetiva omissão existente no que tange
ao pedido subsidiário, o qual foi indeferido, conforme a ementa do acórdão abaixo
transcrito (fls. 190-194):

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DEINSTRUMENTO
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO MÉRITO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
QUANTO A ESTA PARTE – OMISSÃO CONSTATA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
SUBSIDIÁRIO – RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO.
1. O escopo dos Embargos de Declaração é esclarecer o que era obscuro, desfazer a
contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material, não podendo ser admitidos como
instrumento de modificação do julgado quando não presente no acórdão qualquer das
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Quanto ao mérito recursal, não há vícios verificados, mas
mera discordância do embargante quanto aos fundamentos utilizados.
2. Não apreciado o pedido subsidiário realizado no recurso, devem ser acolhidos os
embargos para sanar a omissão e indeferir o pedido de desmembramento do feito.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Inconformado, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
interpôs recurso especial (fls. 202-221), com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, no qual arguiu violação dos arts. 3o, § 2o e 12, § 7o, da Lei n. 8.429
/1992 e art. 30, I, da Lei n. 12.846/2013. Arguiu violação dos arts. 3o, § 2o e 12, § 7o,
ambos da LIA, e art. 30, I, da LAC, na medida em que “ao contrário do que restou
decidido nos acórdãos recorridos, as novas disposições da Lei de Improbidade
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Administrativa não impõem a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da Ação Civil
Pública, tampouco isentam a pessoa jurídica da responsabilidade prevista na Lei de
Improbidade Administrativa” (fl. 215). E, que “a alteração introduzida pela Lei n. 14.230
/21 apenas veda a dupla condenação da pessoa jurídica, inexistindo qualquer anulação
entre as leis de improbidade e anticorrupção” (fl. 215). Ressaltou que não ajuizou ação
na origem com fundamento na LAC, pelo que não há se falar na ocorrência de bis in
de penalidade no caso de condenação, “sendo, contudo, certa a possibilidade de
idem
ocorrência de prescrição para ajuizamento de uma nova ação com fundamento da Lei n.
12.846/ 13, tendo em vista o disposto no art. 25 de tal Diploma Legal” (fls. 220-221). Ao
final, pediu pela reforma do aresto impugnado “determinando a permanência da pessoa
jurídica ora recorrida, no polo passivo da Ação Civil Pública n. 0949268-
87.2020.8.12.0001” (fl. 221).
Contrarrazões apresentadas às fls. 226-232.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso especial
(fls. 236-239).
Intimado, o Ministério Público Federal através do Subprocurador-Geral da
República Aurélio Virgílio Veiga Rios opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso especial, em parecer assim ementado (fls. 258-265):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUALCIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DA
COMPETITIVIDADE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUPERFATURAMENTO.
EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA ENVOLVIDA DO POLOPASSIVO DA
DEMANDA COM FUNDAMENTO NO NOVO ART.3o, § 2o, DA LEI No 8.429/1992,
INSERIDO PELA LEI No 14.230/2021. ENTENDIMENTO PELA APLICABILIDADE
TÃO
SOMENTE
DA
LEI
ANTICORRUPÇÃO
(LEI
No
12.846/2013).
CONTRARIEDADE AO ART. 3, § 2o, DA LIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE
TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE AÇÃOCIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE (COM
FUNDAMENTO NALIA) E DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO LESIVO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (COM FUNDAMENTONA LEI No 12.846
/2013) CONTRA A MESMA PESSOA JURÍDICA, PELOS MESMOS FATOS,
RESSALVADA A DUPLAPUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM.
NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

I – Nos casos em que a conduta da pessoa jurídica é simultaneamente prevista na Lei
de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção, deve prevalecer a interpretação que
autoriza a coexistência de ambos os processos de responsabilização, sendo admissível a
propositura/tramitação simultânea de ação civil pública de improbidade (com fundamento
na LIA) e de ação civil pública por ato lesivo a administração pública nacional (com
fundamento na Lei no 12.846/2013) contra a mesma pessoa jurídica, pelos mesmos fatos.
II – O novo art. 3o, § 2o, da Lei no 8.429/1992 apenas prevê, de forma expressa, a
proibição de aplicação de sanções de mesma natureza contra as empresas que concorrem ou
se beneficiam de um ato de improbidade administrativa, prevendo que a sanção com base na
LIA somente poderá ser aplicada se não o for na esfera da Lei Anticorrupção.
III – O acórdão recorrido deve ser reformado para que a pessoa jurídica H. B. I. E. S.
L. seja mantida no polo passivo da demanda.
IV – Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.

Após, vieram-me conclusos os autos (fl. 267).
É o relatório.

VOTO
O recurso especial deve ser conhecido com base no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal.
Em suas razões recursais, defende o recorrente que o acórdão impugnado
incorreu em violação dos arts. 3o, § 2o e 12, § 7o, ambos da Lei n. 8.429/1992 e art. 30, I,
da Lei n. 12.846/2013.
A pretensão recursal merece acolhimento.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul propôs
ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor da sociedade
empresária H. B. I. E. S. L. e outros cinco réus, ao argumento de que frustraram a
licitude de processo licitatório, obstruindo o caráter competitivo do Procedimento
n. 93830/2014-97, Pregão Presencial n. 262/2014-SESAU/SAMU, do município de
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Campo Grande/MS, com o intuito de obterem, para si e para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação, além de fraudarem a licitação, elevando
arbitrariamente os preços (fls. 15-76).
Determinou-se o processamento da demanda em relação a todos os réus,
exceto quanto à pessoa jurídica de direito privado por se entender que esta deverá
responder exclusivamente com base na Lei Anticorrupção.
No presente recurso, discute-se, portanto, se pessoa jurídica de direito privado,
H. B. I. E. S. L., deve ser excluída do polo passivo de ação de improbidade
administrativa para ser responsabilizada tão somente no âmbito de ação específica
fundada na Lei n. 12.846/2013.
Acerca do tema, a Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230
/2011, estabeleceu que:
Art. 3o As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de
improbidade.
§ 1o Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de
direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa
jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que
responderão nos limites da sua participação.
§ 2o As sanções desta Lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de
improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração
pública de que trata a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

De acordo com a alteração legislativa, quando a pessoa jurídica de direito
privado praticar a infração em conjunto com agente público, pode ocorrer a
responsabilização com base na Lei n. 8.429/1992, mas as sanções idênticas deverão ser
compensadas.
O preceito legal não exclui do polo passivo da demanda o réu que incorrer em
violações das Leis n. 8.429/1992, 12.462/2011 e 12.846/2013, mas tão somente impede
que as sanções idênticas sejam aplicadas cumulativamente.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Se a conduta ilícita estiver dissociada de atos de agentes públicos, será
aplicado o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992. Com isso, incidirão as sanções
previstas no art. 6o da Lei n. 12.846/2013, cuja penalidade restringe-se à esfera
patrimonial do agente, na medida em que há apenas a imposição de multa e a publicação
extraordinária da decisão condenatória em meios de comunicação de grande circulação.
Não foi objetivo do legislador permitir que o agente que frauda a licitação
esteja sujeito apenas às sanções das leis anticorrupção ou improbidade administrativa, ou
ainda, do art. 337-F do Código Penal, de modo compartimentado.
A mens legis foi no sentido de criar diferentes sistemas sancionatórios visando
à proteção da probidade administrativa, sem que isso configure, por si só, um conflito de
normas.
Nesse sentido, a doutrina também considera possível a responsabilização
simultânea da pessoa jurídica nos diversos sistemas sancionatórios. Vejamos:
A Lei Anticorrupção ressalvou textualmente a sua total independência normativa de
modo a estabelecer uma autonomia sancionadora frente a outras leis que protegem a
probidade administrativa. A pretensão dessa norma é admitir a cumulação de sanções
previstas nas Leis no 8.429 /1992 (improbidade administrativa), no 8.666/1993 (licitações e
contratos) e no 12.462/2011 (RDC), caso o ato praticado configure ilícito tipificado em
qualquer um desses diplomas legais. Esse regime de independência permite que uma pessoa
jurídica seja responsabilizada simultaneamente por diferentes sistemas sancionatórios, como
acontece no caso de uma fraude à licitação que pode caracterizar infração simultânea ao art.
5o, IV, da Lei 12.846/2013 e ao art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992, sem falar no crime do art.
337-F do Código Penal, imputável, naturalmente, às pessoas físicas envolvidas no ato. A
autonomia da Lei Anticorrupção se assenta em seus distintos elementos estruturais e,
fundamentalmente, na liberdade política do legislador em editar diferentes leis voltadas a
proteção de determinados bens jurídicos. A sobreposição normativa é legitimada também
pelo incremento protetivo do direito fundamental a probidade administrativa, pelo que não
há propriamente um conflito de normas nesses casos. No mesmo sentido, entende Modesto
Carvalhosa. A diferença de tratamento existente nessas leis é suficiente para refutar, a nosso
ver, alegação de violação ao princípio do ne bis in idem, segundo o qual, ninguém pode,
pelo mesmo fato, ser processado duas vezes. Trata-se de princípio que foi incorporado ao
ordenamento brasileiro por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969
(Pacto de San José da Costa Rica, inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio do
Decreto 678/1992), que assim dispõe no art. 8, n.o 4: "O acusado absolvido por sentença
transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos". Ora,
a Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei de Improbidade Administrativa e as leis penais
enfrentam a corrupção com instrumentos, estratégias e eixos diferentes, que resultam em
sanções diversas entre si. Isso permite que um mesmo ato seja sancionado por diferentes
normas e múltiplos sistemas de responsabilidade. Aliás, seguindo essa linha de ideias, a
Suprema Corte do Brasil já reconheceu a inexistência de 'bis in idem' pela circunstância de,
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

pelos mesmos fatos, terem sido aplicadas a pena de multa pelo Tribunal de Contas da União
e a pena de cassação da aposentadoria pela Administração
(...)
Primeiro ponto a ser considerado é que essas disposições legais não isentam a pessoa
jurídica de responsabilidade da Lei de Improbidade. Na verdade, referidas normas criam
urna espécie de detração sancionatória, que permite um desconto ou um abatimento de
penas aplicadas na esfera da Lei Anticorrupção Empresarial junto à esfera da
improbidade administrativa.
Isso significa que caso a pessoa jurídica não seja responsabilizada à luz da Lei
Anticorrupção, porque, por exemplo, o caso foi fulminado pela prescrição, nada impede que
ela o seja à luz da Lei 8.429 /1992. Se a intenção do legislador fosse evitar que a pessoa
jurídica respondesse pelo sistema da Lei de Improbidade Administrativa bastaria ter
feito urna textual previsão assim. Mas corno se vê, o § 2o do art. 3o da Lei 8.429 /1992 optou
em isentar a pessoa jurídica das sanções da improbidade caso o ato seja sancionado pela Lei
Anticorrupção. Observe-se que para incidir essa hipótese normativa, deve o ato ilícito
praticado amoldar-se nas duas leis e, além disso, ter sido efetivamente à luz da Lei
Anticorrupção Empresarial. Essa segunda condição é crucial para evitar a existência de urna
espécie de conta corrente em favor da pessoa jurídica envolvida em atos ilícitos.
(CUNHA, Rogério Sanches; SOUZA, Renee do Ó. Lei anticorrupção empresarial. 5.
ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 292-293.)
Corroborando com esse entendimento, o art. 12, § 7o, da Lei n. 8.429/1992 é
expresso ao consignar que as sanções aplicadas às pessoas jurídicas, com base na Lei de
Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção, deverão observar o princípio do non
.
bis in idem
Reforçando a possibilidade de tramitação simultânea de ações, o art. 30, I, da
Lei n. 12.846/2013 prevê que:

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992; e
II - atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei no 12.462, de 4 de agosto
de 2011.

Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

A Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a
temática assentou que é possível a aplicação simultânea da Lei anticorrupção e Lei de
Improbidade, desde que não haja imposição de sanções idênticas com base no mesmo
fundamento e pelos mesmos fatos.
Vejamos o aresto paradigmático:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E
LEI ANTICORRUPÇÃO. UTILIZAÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e
coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao
deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento
desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.
2. A utilização conjunta das Leis n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)
e n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para fundamentar uma mesma ação civil não
configura, por si só, violação ao princípio do non bis in idem.
3. É possível que as duas legislações sejam empregadas concomitantemente para
fundamentar uma mesma ação ou diferentes processos, pois o que não é admissível é a
imposição de sanções idênticas com base no mesmo fundamento e pelos mesmos fatos.
Caso, ao final da demanda, sejam aplicadas as penalidades previstas na Lei Anticorrupção,
aí, sim, é que deverá ficar prejudicada a imposição de sanções idênticas estabelecidas na Lei
de Improbidade relativas ao mesmo ilícito.
4. A preocupação com a não sobreposição de penalidades deve ser devidamente
examinada no momento da sentença, quando se analisará o mérito e a natureza das
infrações, e não na fase preliminar da ação.
5. O art. 30, inciso I, da Lei n. 12.846/2013 reforça a compatibilidade entre os
diplomas, determinando que as sanções da Lei Anticorrupção não excluem aquelas previstas
na Lei de Improbidade.
6. Recurso Especial desprovido.
(REsp n. 2.107.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
24/2/2025

Assim, caso haja imposição de sanções idênticas, com base no mesmo
fundamento e pelos mesmos fatos, deverá ocorrer a devida compensação no
cumprimento de sentença.
No caso vertente, a conduta de frustrar a licitude do processo licitatório foi
feita em concurso com agente público, o que demonstra o desacerto da decisão do
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Lei n. 8.429
Tribunal de origem, já que à hipótese em discussão deve incidir o disposto na
/1992.
Com efeito, o atual art. 3o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, ao contrário do
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, não determina a exclusão da pessoa
jurídica do polo passivo.
A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021, conforme art. 30,
I, tem tão somente o condão de impedir a dupla punição nos processos de natureza civil e
administrativa.
Portanto, a pessoa jurídica de direito privado poderá responder tanto com base
na Lei de Improbidade Administrativa como na Lei Anticorrupção, mas as sanções
idênticas aplicadas deverão ser compensadas, nos termos dos arts. 12, §§ 6o e 7o e 21, §
5o, ambos da Lei n. 8.429/1992.
Por fim, ressalto a informação trazida aos autos pelo recorrente de que não foi
ajuizada na origem nenhuma ação fundamentada na Lei Anticorrupção contra a pessoa
jurídica ora recorrida,
(fl. 221):
in verbis
“(...) Por derradeiro, de suma importância salientar que no caso vertente o Parquet
primevo não ajuizou a ação de origem com fundamento na Lei Anticorrupção, logo, não há
de se falar na ocorrência de bis in iden de penalidade em caso de condenação”.

Portanto, as razões de decidir das instâncias ordinárias para determinar a
exclusão da recorrida, H. B. I. E. S. L., do polo passivo da Ação Civil Pública por
Improbidade Administrativa n. 0949268-87.2020.8.12.0001 violam os preceitos
normativos indicados pelo recorrente, sendo, por isso, imperiosa a reforma do aresto
impugnado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a
permanência da ré, ora recorrida, H. B. I. E. S. L., no polo passivo da subjacente Ação
Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 0949268-87.2020.8.12.0001.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Comunique-se imediatamente ao Juízo de primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51233578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:45
Código de Controle do Documento: cd09a625-63fa-481e-b2a5-2862fc3cf26d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0443581-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.113.482 / MS
Números Origem: 09000177120188120001 09492662020208120001 09492688720208120001
14024640220238120000 1402464022023812000050001
14132212620218120000 9000177120188120001 9492662020208120001
9492688720208120001
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: H B I E S L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
MURILO MEDEIROS MARQUES - MS019500
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: R P H
INTERES.
: J M S
ADVOGADOS
: FÁBIO CASTRO LEANDRO - MS009448
FABIO DE MATOS MORAES - MS012917
INTERES.
: J E C
INTERES.
: E S DE A
INTERES.
: V G DE S J
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485092290560911@
2023/0443581-8 - REsp 2113482
Documento eletrônico VDA51230746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:29
Código de Controle do Documento: 4FF15249-1E8D-45A4-A09C-4765F2107D8B